Tribunal: STF
Processo: RE 112275
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO A SER PERCEBIDA POR AGENTES
FISCAIS.
- INCIDENCIA DO OBICE DOS INCISOS III E IV, D, COMBINADOS, DO
ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85.
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 279, NO TOCANTE A ALEGADA OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.